Tribunal: TJDFT
Processo: 0758906-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A, DO CTB. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. VALIDADE. ENUNCIADO 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese tenha sido reconhecida, nos autos do processo do RE 1.224.374, a repercussão geral da matéria objeto deste processo, a saber, “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não foi determinado, pelo STF, o sobrestamento dos feitos em andamento.
2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool), prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). De outro lado, para a tipificação da infração de trânsito, prevista no art. 165-A do CTB (recursar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, porquanto não se trata de presunção de embriaguez, mas constitui infração autônoma. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma.
3. Desse modo, ao verificar que a tipificação do auto de infração foi fundamentada no art. 165-A do CTB - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia -, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN, entendimento que restou consolidado, recentemente, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16).
4. Por fim, insta salientar que, além de não se vislumbrar qualquer inconvecionalidade ou inconstitucionalidade da referida lei, não há revogação, expressa ou tácita de seu conteúdo, bem como sobrestamento de processos associados à matéria, como já alinhavado. Com efeito, “a interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário competente” (STJ - Resp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência pelos documentos de ID 20776700 e 20776701 – p. 4/6, bem como por ser patrocinado pela Defensoria Pública.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.